Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712822-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA, FERNANDA DAIHANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DEUVAIR LISBOA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARINA TEIXEIRA DOS SANTOS DA SILVA e FERNANDA DAIHANA DOS SANTOS SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0704131-30.2022.8.07.0003, ajuizada em desfavor dos DEUVAIR LISBOA DE ARAUJO, indeferiu a tutela de urgência/liminar pleiteada nos seguintes termos (ID 116119682 autos de origem): Defiro a prioridade na tramitação do feito (idosa). Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse referente ao imóvel situado na Chácara 92-B, Área Rural do Setor P Sul, Ceilândia/DF. A autora relata que em junho de 2019 realizou negócio jurídico com o Sr. Edimar Oliveira do Carmo, ocasião em que cedeu a ele os direitos sobre um imóvel localizado na Colônia Agrícola Arniqueira pelo valor de R$ 70.000,00 e, como parte do pagamento, recebeu do Sr. Edimar os direitos sobre o imóvel situado na Chácara 92-B, Área Rural do Setor P Sul, Ceilândia/DF, pelo valor de R$ 40.000,00. Narra que em razão de dificuldades de locomoção e problemas de saúde pediu ao Sr. Edimar que a documentação relativa à cessão de direitos sobre este último bem fosse feita em nome de sua filha, Sra. Fernanda Daihana dos Santos Silva. Sustenta que, apesar de o Instrumento Particular de Cessão de Direitos ter sido formalmente elaborado em nome de sua filha Fernanda (cessionária), a autora quem exercia a posse, frequentava o local durante os finais de semana e gozava livremente dos direitos adquiridos sobre o bem. No entanto, relata que logo após o término do relacionamento de sua filha Fernanda com o Sr. Deuvair, ora requerido, em meados de agosto de 2021, este se instalou no imóvel em questão, trocou as fechaduras e impossibilitou a autora de adentrar no imóvel e se recusa a desocupar o bem. Diante de tais fatos, propõe a presente demanda para que seja reintegrada na posse do imóvel e requer a concessão de liminar. Decido. Conforme se verifica pela narrativa da inicial, a autora não possui um justo título sobre o imóvel, pois a prova do domínio encontra-se no nome de sua filha, e o seu pedido de reintegração se baseia em atos de posse. Apesar de a ação possessória não discutir propriedade, a posse, como estado de fato, deve ser resolvida em favor de quem a melhor detém, ou seja, caso ambas as partes comprovem o exercício de atos de posse será protegida a quem tem a melhor posse, exercida com base em justo título (Acórdão 1378493, 07024046420218070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que os direitos sobre o imóvel se encontram no nome da Sra. Fernanda, há possibilidade de que o requerido venha também provar os atos de posse sobre o bem, uma vez que convivia maritalmente com a filha da autora. Além disso, a autora alegou que frequentava o local apenas para descanso nos finais de semana, mas possui outra moradia. Não há relatos se o imóvel era habitado pelo requerido e pela filha da requerente antes do término do relacionamento, mas consta nos documentos apresentados que o local seria a residência do requerido. Nesse contexto, é possível que o réu possa estar exercendo a posse direta do imóvel de forma justa, o que demanda dilação probatória e impõe maior cautela deste Juízo no que tange ao deferimento de medida liminar destinada a retirá-lo do imóvel. Verifica-se, assim, que neste momento processual ainda não restou demonstrada a melhor posse exercida pela autora. De igual forma, não há elementos suficientes que comprovem o esbulho supostamente praticado pelo réu, pois a prova colacionada nesse sentido são cópias de processos e ocorrência policial que demonstram apenas questões referentes ao término do relacionamento entre a Sra. Fernanda e o requerido, bem como o negócio feito entre a requerente e o Sr. Edimar. Os vídeos também não evidenciam a ocorrência de esbulho. Ante o exposto, indefiro a liminar requerida, pois não ocorrentes os pressupostos legais necessários à sua concessão. Em relação ao pedido de tutela de evidência, apesar dessa medida dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incisos II e III do artigo 311 do CPC. Conforme já mencionado acima, não há prova inequívoca que ampare os fundamentos apresentados pela parte e que permita se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que os elementos que instruem os autos não evidenciam de um modo razoavelmente nítido o direito de posse da autora, tampouco o esbulho alegado, de modo que a análise do pedido requer maior aprofundamento, dilação probatória e incursão no mérito da lide. Por tais fundamentos, indefiro também o pedido de tutela de evidência. Antes de determinar a citação do réu, faculto à autora emendar a inicial para incluir no polo ativo a sua filha Fernanda Daihana dos Santos Silva, uma vez que é esta quem possui o título sobre o imóvel, devendo ser apresentada nova peça inicial com sua qualificação completa e procuração, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, deverá anexar a versão da Cessão de Direitos de ID 115927595 que contenha a assinatura dos contratantes (cedentes e cessionária). Emendada a inicial, a liminar foi ratificada: Inclua-se no polo ativo a requerente FERNANDA DAIHANA DOS SANTOS SILVA (620.604.061-53), nos termos da procuração de ID 118752080. Recebo a emenda de ID 119326045, que servirá de contrafé. Os pedidos de tutela provisória foram analisados e indeferidos em decisão de ID 116119682. Isso posto, cite-se o réu: Nome: DEUVAIR LISBOA DE ARAUJO Endereço: Área Rural, 92B, Chácara, Área Rural de Ceilândia, BRASÍLIA - DF - CEP: 72299-899 para apresentar contestação em 15 dias (art. 564 do CPC), contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intimem-se as autoras para apresentarem novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intimem-se as autoras para réplica e especificarem as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Abro expediente de 1 dia para ciência das autoras, sem prejuízo do curso do prazo recursal. Em síntese, as agravantes alegam ter a melhor posse, tendo em vista a cessão de direitos outorgada exclusivamente para a segunda agravante. Asseveram que o agravado invadiu o imóvel, depois de findo o namoro com a segunda agravante, quando trocou as fechaduras, impedindo que as agravantes tivessem acesso à sua chácara. Afirmam a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida liminar pretendida e que sua negativa importa na designação de audiência de justificação prévia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse que o possuidor foi privado pelo ato do esbulhador. De acordo com o artigo 558 do Código de Processo Civil, admissível o procedimento especial de reintegração de posse quando a ação for proposta dentro de ano e dia do esbulho, devendo o possuidor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse (art. 561 CPC). De acordo com o Art. 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Assim, a posse em questão deve ser considerada não apenas em por meios documentais, mas por atos que demonstrem a qualidade de possuidor, por tratar-se de questão fática e não jurídica. Desta feita, a concessão da medida liminar deve estar pautada em elementos suficientes para o convencimento do magistrado, a fim de evitar prejuízo ao possuidor da área, objeto de litígio, assim como ao detentor. No caso em análise, sem olvidar as razões recursais, em não havendo firmeza nos elementos que compõem a inicial, tem-se por bem citar a parte contrária e instruir devidamente a demanda para alcançar o veredicto escorreito, obedecendo aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Também não se constata qualquer urgência na determinação de reintegração das agravantes na posse do imóvel em questão. Desta feita, nesse juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora